Tribunal: TJDFT
Processo: 0078544-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0078544-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, BANCO DO BRASIL S/A, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre o Banco do Brasil S.A. e Gerson Gomes dos Santos (ID 59468720); Elias Abdalla Filho (ID 61802587); e Roberto Rolim do Nascimento (ID 59468719), e julgo extinto o processo em relação aos apelantes citados, com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). À Secretaria da Segunda Turma Cível, retifique-se a autuação para inativar o nome de Vinícius Vênus Gomes da Silva, considerando que este não é parte do processo. Em relação aos apelantes remanescentes, Tranquilo Valdameri e Antônio Augusto Oliveira Amado, mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos temas 264, 265, 284 e 285 do regime da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na decisão de ID 24272067. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator